Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. REEMBOLSO MEDIANTE VOUCHER. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. ART. 373, I, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.909,22 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, sustenta que a conduta da requerida resultou em danos morais ao não informar de forma adequada o cancelamento das passagens aéreas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)". Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
V. Na origem, a parte autora narra que adquiriu passagem aérea por meio do site da requerida para os trechos de ida e volta, com destino Londres, a ser realizada em 10.10.2022. Alega que tomou conhecimento do cancelamento das passagens por meio da imprensa, com informação de reembolso mediante vouchers.
VI. Em que pese a argumentação da recorrente, as circunstâncias fáticas constantes da demanda não excedem o simples descumprimento contratual, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade da autora. Ademais, caberia a parte autora comprovar a repercussão dos danos decorrentes da conduta da recorrida, o que não se verifica no caso, ônus processual que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.